Tribunal: TJDFT
Processo: 0707830-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSÉ MIGUEL MADOZ ROBINSON da decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (processo n.o 0700335-70.2023.8.07.0011), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo agravante/autor. Em suas razões recursais (ID 44319608), o agravante/autor alega, em síntese, que dos veículos que embasaram o indeferimento de seu pedido de gratuidade, na origem, um possui 30 (trinta) anos de fabricação, outro, 35 (trinta e cinco), e, o último, foi em parte financiado, tendo a outra sido paga por seu genitor. Afirma ter juntado aos autos extratos bancários que comprovam sua hipossuficiência e, ao fim, requer o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1°, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Com efeito, o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça, quais sejam: (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos –; e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consistente na tutela do direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos financeiros para custear todos os encargos atinentes ao processamento de uma demanda junto ao Judiciário, relevado o fato no exame proposto de que as custas judiciais no Distrito Federal estão entre as menores dentre todas as unidades da Federação. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, a análise do arrazoado em confronto com a documentação acostada pela parte agravante, em especial, os extratos bancários juntados ao ID 148385505 dos autos de origem, demonstram que o agravante/autor, somente nos meses de novembro/2022 a janeiro/2023, movimentou quase R$ 20.000,00 (vinte mil reais), indicando uma remuneração mensal média de mais de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), o que supera em muito a média nacional e revelam uma aparente condição financeira que não se enquadram nos escopos delineados para o acesso à gratuidade de justiça. Por outro lado, não há sequer alegação do agravante/autor acerca de eventuais despesas que porventura lhe estariam comprometendo substancialmente sua remuneração. Destarte, não demonstrada a alegada ausência de condições financeiras, para arcar com as custas e despesas processuais – que se ressalta, são de valor ínfimo neste Tribunal –, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante/autor é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante/autor. Nos termos do art. 101, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, demonstrar o recolhimento do preparo. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora